Tribunal: TJSP
Processo: 0003379-17.2014.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Serviços
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
PROCESSO
Serviços de exames clínicos laboratoriais – Pedreira – Consórcio CONSAÚDE – Cobrança – Pagamento – Possibilidade:

– A responsabilidade é solidária como determina a lei e o valor do pagamento pelos serviços prestados e ainda não quitados deve ser apurado em liquidação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
Registro: 2020.0000652110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0003379-17.2014.8.26.0435, da Comarca de Pedreira, em que é apelante/apelado
CONSORCIO INTERMUNICIPAL NA AREA DE SAUDE CONSAUDE, é
apelado/apelante SILVEIRA & STACHETI ANALISES CLINICAS LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL: 0003379-17.2014.8.26.0435
APTE/APDOS: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL NA ÁREA DE SAÚDE
CONSAÚDE
APDO/APTES: SILVEIRA & STACHETI ANALISES CLINICAS LTDA.
JUIZ PROLATOR: IOHANA FRIZZARINI EXPOSITO
COMARCA: PEDREIRA
VOTO No 24.291
EMENTA
PROCESSO
Serviços de exames clínicos laboratoriais
Pedreira

Consórcio
CONSAÚDE

Cobrança

Pagamento

Possibilidade:
A responsabilidade é solidária como determina a lei e o
valor do pagamento pelos serviços prestados e ainda não
quitados deve ser apurado em liquidação.
RELATÓRIO
Silveira & Stacheti Análises Clínicas Ltda. ajuizou demanda em face de
Consórcio Intermunicipal de Saúde - CONSAUDE, alegando que desde 2009 realiza a
prestação de serviços de exames clínicos laboratoriais ao réu, especialmente na cidade
de Pedreira. Porém, no período de 4.1.12 a 1o.7.13, embora tivesse emitido as notas
fiscais, não recebeu pelos serviços prestados. Pediu o pagamento da quantia de R$
158.292,06.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu a pagar
ao autor o valor correspondente ao serviço prestado no período de 4.1.12 a 1.7.13, a ser
arbitrado em fase executiva, por perícia, utilizando a tabela do SUS ou equivalente,
abatendo eventual pagamento realizado no período. O valor deverá ser corrigido
monetariamente desde cada vencimento, com juros legais da citação. Em apuração de
valores, eventual verificação de discrepância dos pagos anteriormente com os devidos
nos termos determinados, ao Ministério Público para a apuração de responsabilidades e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
outros. Sucumbentes as partes, cada qual arcará com as custas e despesas a que deu
causa, bem como os honorários advocatícios de seus patronos (fls.332/335).
Apela o vencido, alegando estar em processo de liquidação em razão de sua
dissolução pelos entes instituidores o que implica responsabilidade solidária dos
municípios consorciados. Logo, flagrante a responsabilidade dos municípios de Pedreira
e Artur Nogueira, remanescentes do consórcio. Requer o chamamento ao processo dos
referidos entes públicos, conforme art.77, inciso III, do Código de Processo Civil,
inclusive porque ainda não foi definida a extensão da responsabilidade de cada ente
consorciado. Em auditoria realizada, foi levantado um contingente de R$ 31.474,68 nas
contas em aberto, mas que não foi liquidado, assim como os valores do parcelamento
firmado, por conta da necessária confirmação da prestação dos serviços. Diante da
incerteza dos créditos e da inexistência de prova da efetiva prestação dos serviços, a
presente monitória deve ser extinta (fls.365/368).
A autora também apela, alegando ser imprescindível o reconhecimento da revelia
do Município que deve responder solidariamente pelas obrigações inadimplidas pelo
Consaúde. De outro lado, o Consórcio admitiu sua inadimplência quanto às obrigações
aqui reclamadas, insurgindo-se apenas contra as notas fiscais números 186, 219 e 220.
Não há nos autos “impugnações quanto aos valores das notas fiscais e, nem mesmo,
quanto à prestação de serviço realizada pela recorrente ao primeiro recorrido e, por
conseguinte, ao Município de Pedreira, que delegou sua função de administração da
saúde pública a este consórcio.” Pede sejam aplicados os efeitos da confissão,
reconhecendo-se como legítima a prestação de serviço realizada, bem como os valores
das notas fiscais pertinentes. Outrossim, houve julgamento extra petita, posto que foram
arbitrados novos valores aos serviços prestados, com base na tabela SUS, sem que
houvesse qualquer postulação nesse sentido, o que contraria o disposto nos arts.141 e
492 do Código de Processo Civil. Portanto, deve a sentença ser anulada para condenar
os recorridos no pagamento das dívidas por eles já confessadas. Comprovada a
prestação dos serviços cumpre aos contratantes remunerá-los em conformidade com o
pactuado não podendo eximir-se do pagamento alegando a própria torpeza. Pede ainda,
a incidência de correção monetária e juros moratórios desde a data de vencimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
cada uma das notas fiscais, no importe de 1% (fls.371382).
Os recursos não foram contra-arrazoados (fl.390).
A Décima Oitava Câmara de Direito Privado declinou a competência
(fls.397/402).
FUNDAMENTOS
1. Silveira & Stacheti Análises Clínicas Ltda. foi contratada pelo CONSAÚDE -
Consórcio Intermunicipal de Saúde, para prestar serviços médicos especializados de
análise clínicas, objeto do Credenciamento no 0009/09. Alegando não ter recebido pelos
serviços prestados no período de 4.1.12 a 1o.7.13, cobra as notas fiscais no 37, 38, 47,
48, 61, 62, 70, 71, 120, 121, 170, 171, 198, 199, 246, 247, 295, 296**, que totalizariam
R$72.481,73 (fl.11) e as notas fiscais no 86, 88, 100, 102, 109, 111, 125, 134, 152, 154,
174, 175, 185, 186, 200, 201, 219 e 220, totalizariam R$85.810,33 (fl.12). Valor total
da cobrança: R$158.292,06. (**o réu admite que estão em aberto).
Na contestação, o CONSAÚDE (a) aduz que as notas fiscais no 152, 154, 174,
175, 185, 200, 201, 37, 38, 47, 48, 62, 70 e 71 integram termo de confissão de dívida no
importe total de R$74.758,81, dos quais foram liquidados R$9.354,80 (a confissão
abarca 3 notas não reclamadas nesta demanda); (b) refuta as notas fiscais 186, 219 e
220 porque não empenhadas na contabilidade; (c) alega pagamento das notas fiscais no
86, 88, 100, 102, 109, 111, 125, 134, 120, 121; e (d) confessa estar em aberto na
contabilidade as notas fiscais no 61, 170, 171, 198, 199, 246, 247, 295, 296 no valor
total bruto de R$31.474,68 (fls.132/133)
A autora reconheceu que houve o pagamento das notas 86, 86, 88, 100, 102, 109,
111, 125, 134, 120, 121 (fl.323), assim, remanesceu discussão sobre a cobrança das
notas fiscais 152, 154, 174, 175, 185, 200, 201, 37, 38, 47, 48, 62, 70 e 71 que
integraram o termo de confissão não inteiramente quitado e as notas fiscais no 186, 219
e 220, não reconhecidas.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, sob os seguintes
fundamentos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
“O feito comporta julgamento no estado que se encontra, nos termos do artigo 355,
inciso I, do Código de Processo Civil.
Trata o requerido de consórcio estabelecido entre municípios, atualmente tendo como
integrantes a municipalidade de Pedreira e Arthur Nogueira, constituída como pessoa
jurídica de direito privado, voltado às ações e serviços de saúde.
Apesar do município de Pedreira ter sido citado, manteve-se inerte. Não convém o
chamamento ao processo, conforme já decido ou mesmo a posterior postulação de
denunciação da lide, pois há a previsão estatutária de que os municípios consorciados
respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas. Ou seja, a responsabilidade
principal é do requerido, não apresentando nenhuma causa para que os municípios
passassem a responder pela presente cobrança.
Também, há de reconhecer que apesar do requerente ter ingressado com a chamada
ação monitória e a citação ter ocorrido nesse sentido, o requerido apresentou
contestação e se seguiu com o rito ordinário, sem qualquer intervenção do postulante.
Com isso, diante da incerteza de valores, há de prosseguir o feito nos termos de uma
ação de cobrança, pois não se verifica prejuízo, atingirá a finalidade do processo,
mesmo que de outra forma, privilegiando, ainda, o princípio da economia processual.
Ainda, considerando a natureza da requerida, seria necessária a apresentação
de relação formal entre as partes, sendo apresentado apenas a emissão de notas fiscais
e a afirmação não impugnada de que a requerente prestou serviços de exames clínicos
laboratoriais ao requerido, especialmente na cidade de Pedreira, desde 2009.
No entanto, sendo um consórcio público e, nos termos da Lei no 11.107/2005 (artigo 1o,
§ 1o), são constituídos sob a forma de associação pública ou pessoa jurídica de direito
privado.
No caso, o Consórcio Consaúde é uma associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, conforme art. 1o de seu estatuto. Portanto, adquiriu personalidade jurídica
de direito privado (art. 6o, inciso II, da Lei no 11.107/05).
Com efeito, o § 2o do mesmo art. 6o, estabelece que o consórcio público revestido de
personalidade jurídica de direito privado, observarão às regras de direito público
apenas no que tange às realizações de licitações, celebração de contrato, prestação de
contas e admissão de pessoal.
O regime jurídico é híbrido, ou seja, incidem de um lado normas de direito privado e,
de outro, normas de direito público.
Inexistindo a celebração de um contrato de prestação de serviço regular, não há como
presumir valores ou aceitar os apresentados pelo requerente, por mais que tivesse
prestado o serviço por anos e auferido recebimentos por um período.
Diante da irregularidade, a aplicação estatutária é de rigor, que indica que os serviços
prestados deverão obedecer aos critérios da Tabela SUS, dando-se o mesmo para os
contratos de programa (fls.105).
Contudo, a apuração deverá ser realizada na fase de execução, mediante liquidação
por arbitramento, a fim de verificar o período de serviço prestado sem a
contraprestação, utilizando a tabela do SUS ou equivalente e considerar eventual
pagamento realizado após termo de confissão de dívida, o que, diante da constatação
de irregularidade, perde o efeito a fim de considerar os termos legais que deveriam ter
sido observados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
Nota-se que o período pleiteado de não pagamento pelos serviços prestados é de
4/1/2012 a 1/7/2013.
Pela falta de reconvenção, prejudicado o pedido de cobrança em dobro de valores
incluídos em demanda e que tivessem sido pagos.
Do exposto, JULGO PROCEDENTE em parte (...).” (fls.333/335)
2. CONSAÚDE pede o chamamento ao processo dos Municípios de Pedreira e
Arthur Nogueira porque em razão de sua dissolução pelos entes instituidores, referidos
entes respondem solidariamente pelas obrigações inadimplidas.
O pedido já havia sido deduzido no Primeiro Grau, mas afastado ponderando o
magistrado o quanto segue:
“A liquidação da requerida ainda não foi levada a efeito definitivamente, motivo pelo
qual indefiro o chamamento pretendido, a fim de que não haja tumulto processual.
Saliento que eventual direito de regresso poderá ser pleiteado em demanda própria.
Ademais, o consórcio público possui personalidade jurídica própria, distinta dos entes
formadores, contratando em nome próprio e respondendo pelas obrigações que
assume, conforme agravo de instrumento n° 2124345-82.2015.8.26.0000, 11a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Rel Des. Aroldo
Viotti. (...).” (fl.318)
Na sentença acrescenta:
“Apesar do município de Pedreira ter sido citado, manteve-se inerte. Não convém o
chamamento ao processo, conforme já decido ou mesmo a posterior postulação de
denunciação da lide, pois há a previsão estatutária de que os municípios consorciados
respondem subsidiariamente pelas obrigações assumidas. Ou seja, a responsabilidade
principal é do requerido, não apresentando nenhuma causa para que os municípios
passassem a responder pela presente cobrança.”
O Estatuto prevê a responsabilidade subsidiária dos municípios consorciados
(art.38, fl.105).
A Lei Federal no 11.107/05 que dispõe sobre normas gerais de contratação de
consórcios públicos, no entanto, estabelece a responsabilidade solidária, in verbis:
“Art. 12. A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público dependerá de
instrumento aprovado pela assembléia geral, ratificado mediante lei por todos os entes
consorciados.
§ 1o Os bens, direitos, encargos e obrigações decorrentes da gestão associada de
serviços públicos custeados por tarifas ou outra espécie de preço público serão
atribuídos aos titulares dos respectivos serviços.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
§ 2o Até que haja decisão que indique os responsáveis por cada obrigação, os entes
consorciados
responderão
solidariamente
pelas
obrigações
remanescentes,
garantindo o direito de regresso em face dos entes beneficiados ou dos que deram
causa à obrigação.” (grifei)
A cópia do termo de dissolução é ilegível, mas a partir de outras demandas
constata-se que está datado de 17.12.13, cujo teor dispõe:
“3.1.1. Os valores apurados deverão ser ratificados por intermédio de Auditoria a ser
realizada na fase de liquidação do CONSAÚDE abrangendo o período de 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 e 2013, que deverá indicar inclusive as responsabilidades individuais
de cada ente consorciado na parcela dos débitos existentes, assim como o montante de
seus créditos individuais, inclusive com relação ao patrimônio a ser distribuído no seu
encerramento.”
Na hipótese em julgamento, a autora cobra serviços prestados ao Município de
Pedreira e o incluiu no polo passivo que, citado, permaneceu inerte.
Ora, solidária a responsabilidade, segundo a lei federal que prevalece sobre os
contratos, basta a presença no processo de um só responsável, ficando prejudicado o
chamamento dos demais.
3. Diante da inércia do município que foi citado, pede a autora sejam aplicados os
efeitos da revelia com a condenação do ente municipal a responder solidariamente pelas
obrigações inadimplidas pelo Consaúde.
No entanto, a inércia do Município não acarreta a presunção de veracidade dos
fatos alegados na inicial, em razão da indisponibilidade do direito público.
Nesse sentido a jurisprudência dominante do STJ, in verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. FATOS E
PROVAS. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. EXAME. REVELIA. ENTE FAZENDÁRIO.
EFEITOS. INAPLICABILIDADE.
(...)
3. Consolidou-se nesta Corte o entendimento segundo o qual não se aplica à Fazenda
Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem
respeito, a confissão, em face da indisponibilidade dos bens e direitos sob sua
responsabilidade.
(...)
5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1171685/PR, Rel. Ministro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 21/08/2018)
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA
PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. GREVE DOS SERVIDORES PÚBLICOS. JUSTA
CAUSA PARA A SUSPENSÃO DO PRAZO PROCESSUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
(...)
2. É orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça que não se aplica à Fazenda
Pública o efeito material da revelia, nem é admissível, quanto aos fatos que lhe dizem
respeito, a confissão, pois os bens e direitos são considerados indisponíveis. Nesse
sentido: AgInt no REsp 1358556/SP, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, DJe 18.11.2016; AgRg no REsp 117.0170/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe 9.10.2013; AgRg nos EDcl no REsp 1.288.560/MT, Rel. Ministro
Castro Meira, Segunda Turma, DJe 3.8.2012.
(...)” (REsp 1701959/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 08/05/2018, DJe 23/11/2018)
4. No tocante ao débito, nas razões de apelação o próprio Consórcio afirma que,
em auditoria realizada, foi levantado um contingente de R$31.474,68 nas contas em
aberto, mas que não foi liquidado, assim como os valores do parcelamento firmado, por
conta da necessária confirmação da prestação dos serviços.
As notas que integraram o termo de confissão são: 152, 154, 174, 175, 185, 200,
201, 37, 38, 47, 48, 62, 70 e 71 (fls.136/137).
O “contingente de R$31.474,68 nas contas em aberto” refere-se às notas fiscais no
61, 170, 171, 198, 199, 246, 247, 295, 296, conforme declaração de fls.132/133.
Remanescem apenas as notas no 186, 219 e 220.
Na declaração de fls.132/133 há anotação de que essas notas não foram
empenhadas na contabilidade; nas razões aduz o Consorcio que as notas exigidas não
podem ser pagas pela incerteza do crédito e ausência de prova da prestação de serviço.
Decidiu o juiz na sentença:
“Inexistindo a celebração de um contrato de prestação de serviço regular, não há
como presumir valores ou aceitar os apresentados pelo requerente, por mais que
tivesse prestado o serviço por anos e auferido recebimentos por um período.
Diante da irregularidade, a aplicação estatutária é de rigor, que indica que os serviços
prestados deverão obedecer aos critérios da Tabela SUS, dando-se o mesmo para os
contratos de programa (fls.105).”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291
Mas a autora juntou ordem de execução que autorizava a prestação de serviços em
2010 e 2011 (fls.57/61) o que possibilita o pagamento com observância dos critérios da
Tabela SUS, pois outros não foram contratados.
5. Não houve julgamento extra petita na determinação de que os serviços
prestados devem obedecer aos critérios da Tabela SUS, dando-se o mesmo para os
contratos de programa.
É que o Estatuto do Consórcio expressamente estabelecia:
“Art.36 Os serviços prestados pelo Consórcio deverão obedecer aos critérios da
Tabela SUS, dando-se o mesmo para os contratos do programa.” (fl.105).
Os contratos assinados pela autora nos exercícios de 2009 e 2010 também
previam que:
“3) O valor dos serviços previstos na Tabela SISAIH, só poderão ser reajustados com
base nos índices oficiais determinados pelo Ministério da Saúde.” (fl.58).
6. A sentença determinou que o valor seja ser corrigido monetariamente desde
cada vencimento, com juros legais da citação, requerendo a autora que a correção
monetária e os juros de mora incidam a partir do vencimento de cada uma das notas
fiscais, devendo os juros ser fixado no percentual de 1%.
A correção monetária por sua própria natureza de mera reposição do valor da
moeda, sem constituir acréscimo, é sempre devida e também incide desde o vencimento
da obrigação, como decidiu a sentença.
Conforme art.397 do Código Civil, o inadimplemento da obrigação, positiva e
líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.
O art.406 do mesmo diploma, por sua vez, dispõe que “Quando os juros
moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando
provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor
para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”.
O contrato não dispõe sobre os juros de mora, assim, correta a sentença ao
determinar a incidência de juros legais a partir da citação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 0003379-17.2014.8.26.0435
Voto n°24291

Destarte, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
Faculto aos interessados manifestação em dez dias de eventual oposição a
julgamento virtual de recurso futuro para sustentação oral.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA